Tribunal: TJMT
Processo: 0005714-80.2010.8.11.0042
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0005714-80.2010.8.11.0042
EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. APREENSÃO DE RES FURTIVA EM POSSE DO ACUSADO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Ministério Público de Mato Grosso contra sentença proferida pela 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que absolveu Gilvan Alves da Silva da imputação de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2o, I e II).
2. Fatos relevantes: (i) crime de roubo praticado com a subtração de bens de uma joalheria, mediante emprego de arma de fogo e concurso de pessoas; (ii) fuga frustrada do apelado, com apreensão de objetos roubados em sua posse; (iii) laudo pericial comprovando que a arma utilizada era ineficiente para disparos.
3. Requerimentos do Ministério Público: (i) condenação do apelado Gilvan Alves como incurso nas sanções do art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a apreensão da res furtiva em posse do apelado e os depoimentos colhidos são suficientes para sua condenação; (ii) analisar o afastamento da majorante pelo emprego de arma de fogo, em razão da ineficiência do artefato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há falar em insuficiência de prova para a condenação, nas hipóteses em que o agente é preso em flagrante delito, durante a fuga do crime, em posse de parte da res furtivae e arma de fogo.
6. A apreensão da res furtiva na posse do agente é circunstância que gera a presunção de autoria, provocando a inversão do ônus da prova, cabendo a esse a demonstração da licitude da posse, nos moldes do art. 156 do Código de Processo Penal.
7. O emprego de arma de fogo ineficiente para produção de disparo é suficiente para caracterizar o emprego de violência, mas não permite o reconhecimento da majorante, já que essa vincula-se ao potencial lesivo do instrumento.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido. Condenação de Gilvan Alves da Silva à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 dias-multa, pela prática de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, I e II).
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, I e II; art. 33, § 2o, “b”; CPP, art. 156;
Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCrim 1003211-15.2023.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, julgado em 13/02/2024; TJMT, ApCrim 1021409-57.2022.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, julgado em 06/08/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005714-80.2010.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GILVAN ALVES DA SILVA (APELADO), OLDEMAR ALVES BEZERRA (VÍTIMA), CLEITON DA SILVA SANTOS (VÍTIMA), ELZA CARDOSO DE ARAUJO - CPF: 702.373.011-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA
[Resolução CNJ 154/2024]

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. APREENSÃO DE
RES FURTIVA
EM POSSE DO ACUSADO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Ministério Público de Mato Grosso contra sentença proferida pela 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que absolveu
Gilvan Alves da Silva
da imputação de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2o, I e II).

2. Fatos relevantes:
(i)
crime de roubo praticado com a subtração de bens de uma joalheria, mediante emprego de arma de fogo e concurso de pessoas;
(ii)
fuga frustrada do apelado, com apreensão de objetos roubados em sua posse;
(iii)
laudo pericial comprovando que a arma utilizada era ineficiente para disparos.

3. Requerimentos do Ministério Público:
(i)
condenação do apelado
Gilvan Alves
como incurso nas sanções do art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a apreensão da
res furtiva
em posse do apelado e os depoimentos colhidos são suficientes para sua condenação;
(ii)
analisar o afastamento da majorante pelo emprego de arma de fogo, em razão da ineficiência do artefato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não há falar em insuficiência de prova para a condenação, nas hipóteses em que o agente é preso em flagrante delito, durante a fuga do crime, em posse de parte da
res furtivae
e arma de fogo.

6. A apreensão da res furtiva na posse do agente é circunstância que gera a presunção de autoria, provocando a inversão do ônus da prova, cabendo a esse a demonstração da licitude da posse, nos moldes do art. 156 do Código de Processo Penal.

7. O emprego de arma de fogo ineficiente para produção de disparo é suficiente para caracterizar o emprego de violência, mas não permite o reconhecimento da majorante, já que essa vincula-se ao potencial lesivo do instrumento.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido. Condenação de
Gilvan Alves da Silva
à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 dias-multa, pela prática de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, I e II).

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2o, I e II; art. 33, § 2o,
“b”;
CPP, art. 156;

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ApCrim 1003211-15.2023.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, julgado em 13/02/2024; TJMT, ApCrim 1021409-57.2022.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, julgado em 06/08/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
contra sentença prolatada pelo juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente a inicial acusatória e absolveu o apelado
Gilvan Alves da Silva
da imputação dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2o, I e II).

Inconformada, a 9a Promotoria de Justiça da Capital sustenta que as provas obtidas são suficientes para comprovar a autoria delitiva de
Gilvan Alves
. Requer o provimento do recurso para condenar o apelado como incurso nas sanções do art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal (id. 218382657).

Contrarrazões da Defensora Pública do Estado pelo não provimento do recurso (id. 218382660).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso ministerial, a fim de que o apelado seja condenado pelo crime de roubo majorado (id. 227934689).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço o apelo interposto.

A acusação pretende a condenação de
Gilvan Alves da Silva
pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas, praticado em 05/abril/2010, assim descrito na inicial acusatória:

“(...) dia 5 de abril de 2010, por volta das 13h00, na Av. Brasil, n°10, bairro CPA II, nesta Capital, o denunciado GILVAN ALVES DA SILVA, acompanhado por um segundo indivíduo até o momento não identificado, subtraiu mediante grave ameaça, coisa alheia móvel pertencente a Oldemar Alves Bezerra e Lenir Alves; na ocasião, o denunciado trazia consigo - para consumo pessoal - drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Revelam os autos que na data em questão, o denunciado e seu comparsa adentraram ao estabelecimento comercial denominado “Dilemon Ótica e Joalheria”, momento em que GILVAN empunhando arma de fogo (o laudo pericial em anexo demonstra ser ineficiente), rendeu os proprietários do local (Oldemar e Sra. Lenir) e anunciou o assalto.

Sob a mira do revólver de GILVAN, Oldemar e Lenir foram obrigados a ver diversos bens de sua loja subtraídos pelos criminosos, entre relógios, óculos de sol, além de seus aparelhos celulares e demais itens elencados à f. 28.

No entanto, durante a prática delituosa transitava pelas imediações uma viatura da Polícia Militar e os milicianos que compunham a respectiva guarnição foram comunicados por populares acerca dos fatos que se desenrolaram no interior da joalheria.

Ao perceberam a aproximação dos policiais militares os assaltantes se apoderaram de mais alguns objetos da loja e empreenderam fuga em desabalada carreira em suas bicicletas, sendo que o comparsa de GILVAN logrou êxito em tomar rumo ignorado, levando consigo alguns bens obtidos no crime, não tendo sido localizado ou identificado até o momento.

GILVAN, por sua vez, colidiu com lateral direita de um veículo FIAT Palio, danificando-lhe a carroceira e caindo ao chão. Inobstante, o denunciado rapidamente se levantou e, ostentou seu revólver, ameaçou o condutor do referido automóvel, Sr. Cleiton da Silva Santos com o fito de continuar sua fuga através do mesmo, com maior velocidade.

Cleiton, no entanto, acelerou vigorosamente. Como as janelas do veículo estavam abertas, GILVAN conseguiu se segurar à coluna “B” do carro, ao lado da porta do passageiro dianteiro, enquanto o automóvel perfazia um trajeto de aproximadamente 500m (quinhentos metros). Durante o percurso, GILVAN tentou efetuar três disparos contra Cleiton, porém os projéteis não foram deflagrados ante a ineficiência da arma.

A aludida viatura da Polícia Militar conseguiu alcançar o Fiat Palio ordenando ao condutor do que parasse e a GILVAN, que jogasse a arma para longe e se deitasse ao chão. Assim foi feito e o denunciado acabou por se render, sendo preso em flagrante delito. (...)”
(
sic,
id. 217863734).

Em
13/dezembro/2010
, o juízo singular recebeu a denúncia somente com relação ao crime de roubo majorado, determinando a remessa de cópia dos autos para apurar a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/06 (id. 218382178, p. 28)

Concluída a instrução processual, a magistrada singular prolatou sentença absolutória em
29/novembro/2023
. Em sua fundamentação, destacou ser inviável condenar o apelado com base apenas em elementos extrajudiciais.

Argumentou, ainda, que a prova judicializada não confirmou a autoria delitiva do apelado, especialmente porque
(i)
as vítimas não foram ouvidas;
(ii)
a testemunha
Cleiton da Silva
apresentou informações indiretas, decorrentes de
“ouvir dizer”;
e
(iii)
os agentes policiais não se recordaram dos fatos e apenas reproduziram informação indireta de que o apelado
“seria o provável autor de um assalto, após detê-lo pelo fato de estar pendurado na porta de um carro em movimento”
(
sic,
id. 218382650).

A materialidade delitiva é incontroversa, porquanto evidenciada pelo auto de prisão em flagrante (id. 218382177, p. 14), boletim de ocorrência (id. 218382177, p. 27), auto de apreensão (id. 218382177, p. 40) e relatório policial (id. 219169656, p. 61).

A perícia da arma apreendida com o apelado concluiu ser o artefato ineficiente para a produção de disparos, consignando o seguinte:

“(...) Observado o funcionamento normal de seu mecanismo alimentação, extração de estojos, e deficiência nos seus mecanismos de propulsão e retenção do tambor, de persecução e barra de interposição (segurança). Foram utilizadas para disparos de novas munições nova desta Criminalística,
as quais em razão da deficiência da arma acima apontada não foi possível deflagar a munição. Arma ineficiente
. (...)”
(
sic,
id. 218382177, p. 6).

Acerca da autoria delitiva, durante a fase policial, a vítima,
Oldemar Alves Bezerra,
relatou que os criminosos adentraram em seu estabelecimento comercial e ordenaram que todos fossem para os fundos, exigindo a entrega de dinheiro e objetos de valor. Mencionou que, em determinado momento, o comparsa do apelado gritou:
“vamos, vamos, caguetaram”
. Ao final, reconheceu o apelado como um dos autores do crime e confirmou a restituição de objetos de sua propriedade, apreendidos com o apelado (id. 218382177, p. 20).

Também em solo policial, a vítima
Lenir Alves
relatou que estava em seu estabelecimento comercial, juntamente com seu esposo
Oldemar
, quando um homem entrou armado, ordenando que ambos fossem para o banheiro e entregassem suas joias. Narrou que ouviu um dos criminosos gritar
“caguetaram”
, momento em que ambos fugiram levando os pertences (id. 218382177, p. 48).

A testemunha
Cleiton da Silva Santos
detalhou que saia de casa quando foi surpreendido pelo apelado que colidiu com o carro e se pendurou na porta do passageiro. Disse que
Gilvan Alves
estava armado e ordenou que abrisse a porta, o que se recusou. Destacou ter percorrido cerca de 2 km com o apelado agarrado em uma das portas, instante em que
Gilvan Alves
percebeu a aproximação policial e pediu que parasse o automóvel. Descreveu que o apelado jogou a arma de fogo para dentro do carro e se entregou aos policiais sem oferecer resistência (id. 218382177, p. 22).

Ainda na fase extrajudicial, o PM
Elton Duarte de Arruda
descreveu ter sido chamado por populares e informado que o apelado tinha praticado o crime de roubo. Explicou que presenciou o apelado tentando fugir, agarrado na porta do automóvel da testemunha
Cleiton da Silva
, tendo conseguido andar por cerca de 500 metros. Com a abordagem do apelado, ressaltou ter apreendido 01 (uma) arma de fogo, 08 (oito) munições, 02 (dois) relógios, 01 (um) celular e 01 (uma) porção de maconha.

Interrogado pela autoridade policial, o apelado exerceu seu direito de permanecer em silêncio (id. 218382177, p. 25).

Durante a instrução processual, o juízo singular decretou a revelia do apelado (id. 218382179 – pág. 69) e procedeu à oitiva da testemunha
Cleiton da Silva Santos
e dos policiais militares
Elton Carlos Duarte de Arruda
e
Vanderlei Bento Clementi
.

Ouvidos pouco mais de 10 (dez) anos após os fatos, os
PMs Elton Carlos
e
Vanderlei Bento
não souberam descrever em detalhes a ação delitiva, mas ratificaram as declarações prestadas na fase policial, em especial o fato de o apelante ter tentado fugir agarrado na porta do automóvel, bem como a apreensão de arma de fogo com ele.

Também em juízo, a testemunha
Cleiton da Silva Santos
apresentou versão semelhante à fase inquisitiva, destacando ter sido surpreendido com a batida do apelado na lateral do carro e ordem para abrir as portas. Confirmou ter acelerado o veículo e que o apelado se segurou na porta por alguns quilômetros, quando notaram a aproximação da Polícia Militar. Explicou que o apelado jogou a arma de fogo para dentro do veículo e se entregou aos policiais.

Nesse panorama, em que pese os argumentos expostos pelo magistrado singular, verifica-se que as provas obtidas são suficientes para fundamentar a condenação almejada, notadamente porque o apelado foi preso em flagrante delito, durante a tentativa de fuga, em posse de arma de fogo e objetos subtraídos das vítimas.

Conforme cediço, a apreensão da
res furtiva
na posse do agente é circunstância que gera a presunção de autoria, provocando a inversão do ônus da prova, cabendo ao agente a demonstração da licitude da posse, nos moldes do art. 156 do Código de Processo Penal.

Sobre a matéria em debate,
Marcus Vinícius Boschi
sustenta que
“(...) a apreensão da res furtiva, em poder do acusado, gera presunção de responsabilidade na subtração, ocorrendo, assim, uma inversão do ônus da prova, mormente se a justificativa que ele apresente é inverossímil e não encontra respaldo na prova produzida. Vale dizer, o ordinário presume-se, o extraordinário é que deve ser provado (...)”
(Código de processo penal comentado. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 2008. p. 169 e 170).

Nesse mesmo sentido, destaca-se julgado deste Tribunal de Justiça:

“(...) ‘A apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do roubo e, por consequência, a inversão do ônus probandi, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração (TJ/MT, N.U 1018414-69.2021.8.11.0015)’ (...)”
(TJMT, ApCrim 1003211-15.2023.8.11.0042, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/02/2024).

Quanto às majorantes descritas na denúncia, as vítimas
Lenir Alves
e
Oldemar Alves
foram enfáticas ao confirmarem que a ação foi praticada por dois indivíduos (concurso de pessoas), o que é suficiente para a caracterização da circunstância prevista no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal.

Por outro lado, a majorante do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2o, I) não merece acolhimento, uma vez que, conforme expressamente declinado pelo laudo pericial, a arma apreendida utilizada para ameaçar as vítimas era
ineficiente
para a realização de disparos.

Assim, apesar de o uso do artefato bélico caracterizar o emprego de violência, a conclusão pericial não permite o reconhecimento da majorante, já que esta vincula-se ao potencial lesivo do instrumento, o que somente é possível quando há eficiência para a produção de disparos.

A propósito:

“(...) Comprovada a ineficiência da arma de fogo para realizar disparos, por meio de laudo pericial, a majorante prevista no art. 157, § 2o, I, do CP deve ser afastada. (...)”
(TJMT, ApCrim 1021409-57.2022.8.11.0003, Relator Des. Marcos Regenold Fernandes, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/08/2024).

Dessa maneira, presentes elementos a evidenciar a materialidade e a autoria delitiva do apelado
Gilvan Alves da Silva
, é de rigor a condenação nas sanções previstas no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal.

Do apenamento
:

A culpabilidade é normal e não extrapola o tipo penal. Embora o apelado ostente condenações transitadas em julgado, são todas relativas a fatos posteriores, o que impede a utilização como maus antecedentes (AgRg no HC n. 866.362/AL, Sexta Turma, julgado em 03/05/2024). Não existem elementos para aferir a sua personalidade e os motivos são normais à espécie.

As consequências do delito são negativas, porquanto o apelado, ao tentar fugir do local, colidiu com o automóvel da testemunha
Cleiton da Silva
, bem como a ameaçou para abrir o automóvel, ficando agarrado ao automóvel por cerca de 2 km, o que revela exacerbada gravidade.

Assim, presente uma circunstância judicial negativa, fixa-se a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes, preservando-se a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira etapa, incide a majorante do concurso de pessoas, prevista no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, na fração de 1/3 (um terço), o que eleva a pena para 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Por fim, ainda que a prática delitiva tenha empregado violência ou grave ameaça contra três pessoas, tendo em vista que a ação atingiu dois patrimônios distintos (
Lenir Alves
e
Oldemar Alves
), incide o
concurso formal
, na fração de 1/6 (um sexto), totalizando a pena de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso (AgRg no AREsp n. 1.969.898/GO, Sexta Turma, julgado em 26/06/2023).

O regime inicial será o
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2o, alínea
“b”,
do Código Penal.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso ministerial, para condenar
Gilvan Alves da Silva
à pena de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2°, inciso I, do Código Penal.

Com o trânsito em julgado para a acusação,
delego
ao juízo singular a análise acerca da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, tendo em vista o recebimento da denúncia em
13/dezembro/2010
e a publicação da sentença condenatória em
29/novembro/2023
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024